Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702782-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: MARCOS GENTIL BARBOSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou que a agravante limitasse os descontos na conta corrente e em folha de pagamento do agravado em até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais (proc. no 0722226-09.2021.8.07.0015, ID no 111339009). 2. A agravante sustenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois os descontos realizados na folha de pagamento do agravado já estão observando o percentual de até 30% da renda bruta, após a dedução do imposto de renda e da previdência social e decorrem de contratos livremente pactuados. 3. Destaca que no momento em que o agravado contratou os empréstimos que pretende a suspensão parcial dos descontos, observou todas as diretrizes legais e constatou que havia margem disponível em sua folha de pagamento, que no caso poderia chegar a até 70% dos seus rendimentos, pois se trata de servidor militar regido pela Lei no 10.486 de 4 de julho de 2002. 4. Como consequência, argumenta que não pode sofrer prejuízo no recebimento do crédito concedido ao agravado, pois todos os pressupostos legais necessários à efetivação do desconto em folha de pagamento e também na conta corrente foram devidamente observados. 5. Aduz que não pode haver confusão entre os descontos efetivados em folha de pagamento e aqueles livremente contratados pelo agravado, com autorização expressa para desconto diretamente em conta corrente, pois a limitação deve ser considerada de forma autônoma e ainda está em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 32319342, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. O agravado é servidor público militar reformado da Polícia Militar do Distrito Federal. A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 11. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 12. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 13. A suspensão dos descontos não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravado. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 14. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 15. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 16. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 17. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 18. Depreende-se dos contracheques anexados aos autos principais (ID no 111144414 - no 111144408) que os descontos consignados em folha de pagamento estão observando a margem estipulada pela legislação que trata da matéria. 19. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 20. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 21. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 22. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos efetuados na folha de pagamento do agravado, quando já estão observando os limites previstos em lei. 23. Impende ressaltar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 24. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 25. A suspensão, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois considerando a autonomia dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente do agravado, conforme se depreende dos extratos bancários anexados na origem, a controvérsia inerente à necessidade de limitação é mitigada. 26. A afetação da matéria pelo STJ corrobora a ausência de identificação da probabilidade do direito alegado pelo agravado em seu pretensão inicial, bem como afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 27. Constatando-se que o parâmetro para a análise do limite para viabilizar o desconto de empréstimos na folha de pagamento é a remuneração bruta do contratante, os valores descontados em folha de pagamento do agravado observam o limite máximo previsto em lei (até 30%), majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem prejuízo da incidência da Lei no 10.486/02, pois se trata de militar. 28. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. 29. Como consequência da suspensão das determinações contidas na decisão recorrida, a discussão inerente ao valor da multa diária arbitrada fica, por ora, prejudicada, sem prejuízo da retomada da sua análise caso esta decisão não prevaleça na ocasião do julgamento do recurso. DISPOSITIVO 30. Defiro o efeito suspensivo ativo para sobrestar a determinação imposta na decisão recorrida até o julgamento do mérito (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 31. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO